Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-25.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ACERVO PROBATÓRIO ÍNTEGRO. AFASTAMENTO DA TIPICIDADE E PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME IMPROCEDENTES. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NÃO ACOLHIDA. TEMA REPETITIVO 1121/STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, E CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO ART. 226, II, AMBOS DO CP. BIS IN IDEM VERIFICADO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correta a condenação por estupro de vulnerável, pois comprovado que o réu praticou com a vítima, menor de 14 anos de idade, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, graves o bastante para caracterizar as figuras típicas do art. 217-A, caput, do Código Penal.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
3. Não há falar em desclassificação dos crimes sexuais contra vulnerável, diante da presunção absoluta de violência em casos de prática de ato libidinoso com pessoa menor de quatorze anos de idade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. O STJ firmou entendimento, no Tema Repetitivo n. 1121, segundo o qual “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
5. A aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, inciso II, “f”, do Código Penal e da causa especial de aumento prevista no art. 226, inciso II, do mesmo diploma legal, em caso de estupro de vulnerável praticado pelo padrasto, implica bis in idem.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.